Tribunal: TJSP
Processo: 0510620-58.2014.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 2012 e de 2013 - Extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e do art. 487, II, do CPC - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 2012 e de 2013 - Extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e do art. 487, II, do CPC - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes do STJ. Recurso não conhecido.